Tribunal: TJPA
Processo: 0820654-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820654-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

AGRAVADO: SUELENE GOMES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INDEFINIÇÃO SOBRE A NATUREZA E A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Amanhã Incorporadora Ltda. contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença promovido por Suelene Gomes Pinheiro, referente a crédito oriundo de obrigação assumida antes da recuperação judicial da executada. A agravante sustenta que a recuperação judicial já se encerrou e que o crédito, sendo concursal, deve observar o plano aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o prosseguimento de execução individual de crédito concursal após o encerramento da recuperação judicial; (ii) estabelecer se a ausência de delimitação objetiva quanto à natureza, adimplemento e atualização do crédito justifica a suspensão do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crédito discutido possui natureza concursal, tendo como fato gerador data anterior ao pedido de recuperação judicial, o que atrai a incidência do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e a necessidade de observância ao plano de recuperação aprovado.

4.

A recuperação judicial da agravante foi encerrada, mas não há prova do adimplemento da obrigação novada conforme o plano aprovado, o que impede a continuidade da execução sem esclarecimentos adicionais.

5.

A jurisprudência do STJ estabelece que a atualização do crédito habilitado é limitada à data do pedido de recuperação judicial, não podendo a exequente atualizar valores de forma indefinida (AgInt no AREsp 1.554.686/SP).

6.

A decisão agravada não delimitou a base de cálculo, critérios de correção e atualização do crédito, tampouco esclareceu se se trata de obrigação original ou novada, comprometendo a segurança jurídica.

7.

A ausência de tais elementos impõe a suspensão da execução até que o juízo de origem promova a colheita de informações adequadas sobre a natureza, adimplemento e qualificação do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução individual de crédito concursal somente pode prosseguir após o encerramento da recuperação judicial se comprovado o inadimplemento da obrigação novada.

2.

A ausência de delimitação objetiva quanto à base de cálculo, critérios de atualização e natureza do crédito justifica a suspensão do cumprimento de sentença até esclarecimento pelo juízo de origem.

3.

A atualização de crédito habilitado no plano de recuperação judicial está limitada à data do pedido de recuperação, conforme entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 49; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.599.511/SP (Tema 1051); STJ, AgInt no AREsp 1.554.686/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.05.2020, DJe 07.05.2020; STJ, AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0820654-71.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB PA 21114

AGRAVADA:
SUELENE GOMES PINHEIRO

ADVOGADO: MILSON ABRONHERO DE BARROS - OAB/PA 20463

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau (ID nº 130825685), que determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença movido por
SUELENE GOMES PINHEIRO
.

A decisão recorrida fundamentou-se na natureza concursal do crédito da autora, decorrente de fato gerador anterior à decretação da recuperação judicial da executada, e no art. 49 da Lei 11.101/2005, afirmando que o crédito deveria ser pago conforme o plano de recuperação judicial aprovado. A executada, por meio de razões recursais (ID nº 23765078), alegou que a recuperação judicial já havia sido encerrada por sentença, vedando a apresentação de novos incidentes de crédito, e que o crédito da autora, sendo concursal, deveria ser processado no juízo originário.

Ao ID nº 24037345 – aprimorada ao ID. 25199237 – deferiu-se o pedido de efeito suspensivo, considerando que a decisão recorrida descuidou da cautela necessária ao caso, por não haver delimitação objetiva sobre a evolução do valor do crédito, sua correção e atualização, bem como a qualidade do débito.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certificado ao ID. 25839625.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0820654-71.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB PA 21114

AGRAVADA:
SUELENE GOMES PINHEIRO

ADVOGADO: MILSON ABRONHERO DE BARROS - OAB/PA 20463

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

A partir da análise dos autos, entendo que persistem os motivos ensejadores da concessão da medida liminar, razão pela qual
ratifico os seus termos
e, de forma a evitar tautologia desnecessária, colaciono esta decisão como razão de decidir:

“(...)
Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de interlocutória que determina o prosseguimento de execução individual de créditos concursais. (...)
O C. Superior Tribunal de Justiça, aquando do julgamento do REsp nº 1.599.511/SP (tema 1.051), firmou o entendimento de que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Embora – neste momento superficial – o crédito em discussão seja de natureza concursal (tanto pelo seu fato gerador quando por sua existência do plano de recuperação), o que se vê é que, o processo
principal de recuperação já foi extinto – pendentes apenas embargos de declaração – e não houve o adimplemento da dívida, sequer no importe apontado no quadro de credores, muito menos qualquer justificativa ou maior explicação pela Executada, a respeito do adimplemento da cifra.

Sabe-se que a Recuperação Judicial é forma atípica de extinção da obrigação primeva pela via da novação, mas no caso dos autos, sequer há comprovação de que houve o adimplemento da nova obrigação (aquela advinda com o plano de recuperação) o que lhe faz ser atualizada e corrigida até então e mantida a compreensão de não paga.

Porém, a compreensão do STJ sedimentou-se no sentido de que "a atualização do crédito habilitado no plano de soerguimento, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial, respeitando a sua novação legal imposta naquele momento" (AgInt no AREsp 1.554.686/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020).

Não havendo delimitação objetiva sobre a evolução do valor, base e atualizadores, se do original ou aquele advindo da recuperação, vê-se que a decisão recorrida descuidou da cautela necessária ao caso em comento, razão pela qual, merece por ora, ser sustada,
até que sobrevenham melhores elementos sobre a natureza do crédito, seu adimplemento, sua correção e atualização considerando o stay period, bem como a qualidade do débito em comento.
(...)”

Neste pontuar, tenho por insistir no registro e destaque que, do que se colhe do acervo processual de origem há a necessidade de recomposição da marcha processual expropriatória.

Isso porque, a despeito de a Agravante, até agora, não ter informado nos autos o adimplemento da dívida, a atualização do crédito habilitado no plano de recuperação, tem suas balizas de juros de mora e correção monetária, limitada à data do pedido de recuperação judicial, o que não se depreende dos cálculos apresentados pela exequente.

É diante desta situação de inexistência de delimitação objetiva sobre a evolução do valor, base e atualizadores, se do original ou aquele advindo da recuperação, que se faz necessária a análise – pelo togado
a quo,
e a partir da fala das partes – de
melhores elementos sobre a natureza do crédito, seu adimplemento, sua correção e atualização considerando o
stay period
, bem como a qualidade do débito em comento.

Ante o exposto, é hipótese de ratificação da liminar deferida, razão pela qual,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, reformando o interlocutório combatido e determinando que seja sustado o cumprimento de sentença até que se promova na origem colheita de melhores elementos sobre a natureza do crédito, seu adimplemento, sua correção e atualização considerando o
stay period
, bem como a qualidade do débito em comento.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/08/2025